Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-25.2022.8.26.0140
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
das em primeiro grau.
(TJSP; Apelação Criminal 1500194-25.2022.8.26.0140; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Chavantes - Vara Única; Data do Julgamento: 02/11/2023; Data de Registro: 02/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Ameaça

Relator(a):

Renato Genzani Filho

Comarca:

Chavantes

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

02/11/2023

Data de publicação:

02/11/2023

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça, com prevalência de relações domésticas e familiares contra a mulher (arts. 147 c.c. 61, inciso II, "f", ambos do CP) – Condenação do réu à pena corporal de 01 mês e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto – Pedido de absolvição – Rejeição – Autoria a materialidade demonstradas pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

Ementa:
APELAÇÃO – Ameaça, com prevalência de relações domésticas e familiares contra a mulher (arts. 147 c.c. 61, inciso II, "f", ambos do CP) – Condenação do réu à pena corporal de 01 mês e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto – Pedido de absolvição – Rejeição – Autoria a materialidade demonstradas pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborada pelos elementos informativos – Eventual estado de cólera, que não exime a responsabilização penal – Pena – Readequação – Primeira fase – Pena-base fixada 1⁄2 acima do mínimo legal – Manutenção do reconhecimento da circunstância, mas reduzindo a fração para 1/6 – Segunda fase – Acertado reconhecimento da agravante presente no art. 61, inciso II, "f" do CP, incidindo adequado aumento de 1/6 – Terceira fase – Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena – Redimensionamento da pena para 01 mês e 10 dias de detenção – Regime inicial aberto mantido – Impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inteligência da Súmula 588, STJ – Pedido de aplicação de sursis – Possibilidade – Pena suspensa por dois anos, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 78, § 2o, alíneas a, b e c, do Código Penal
Apelação parcialmente provida, apenas para reduzir a pena do réu para 01 mês e 10 dias de detenção, mantendo-se o regime inicial aberto e para conceder a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, mediante o cumprimento das condições do art. 78, § 2o, alíneas a, b e c, do Código Penal, a serem implementadas em primeiro grau.